Tribunal: TJMT
Processo: 1023644-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023644-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, TODAVIA, DE OFÍCIO, DETERMINOU QUE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ, APRECIE O PEDIDO DO AGRAVANTE.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL — DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE SE DECLAROU INCOMPETENTE PARA RECONHECER A NULIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO PLANTONISTA —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—

VINDICADO O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO TITULAR PARA ANULAR ATOS DECISÓRIOS DO MAGISTRADO PLANTONISTA — ALMEJADO O RETORNO DO REEDUCANDO AO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT —
PREJUDICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO

— PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO — DESATIVAÇÃO DO CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE CUIABÁ/MT — EVENTUAL PROVIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO INCAPAZ DE PRODUZIR OS EFEITOS ALMEJADOS PELO AGRAVANTE — CARÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — INADMISSÍVEL A TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO A UNIDADE PRISIONAL DIVERSA POR DECISÃO DESTA CORTE, E SEM PRÉVIA CONSULTA À

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (SAAP/SESP/MT) — RISCO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PREJUDICADO.

1.

Conquanto o agravante sustente que tenha ocorrido usurpação de competência por parte do magistrado plantonista, a tornar nula sua decisão que lhe determinou o retorno à Penitenciária Central do Estado, a superveniente desativação do Centro de Ressocialização de Cuiabá, para onde pretendia ser transferido, acarreta a perda do objeto do presente recurso, fazendo desaparecer o interesse recursal.

2.

A despeito de manifestação posterior do reeducando nestes autos de agravo, pedindo sua transferência para unidade prisional diversa daquele declinada nas razões recursais, não cabe a esta i. instância revisora determinar a transferência de preso, sob risco de indevida supressão de instância, e também porque tal movimentação deve atender critérios de conveniência e discricionariedade da administração prisional, não consultada na hipótese.

3.

Recurso prejudicado.

AGRAVANTE:

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0009053-08.2014.8.11.0042, na qual o juiz titular
declarou sua incompetência

para apreciar eventual nulidade contida em decisão proferida pelo juiz plantonista.

Nas razões recursais disponíveis no ID 150963670, o agravante pleiteia a
reforma da decisão para que seja
reconhecida
a competência
do juiz titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para
restaurar a autoridade
de decisão anteriormente por ele proferida, a qual foi retificada, em juízo de reconsideração, pelo d. juiz plantonista, ao acatar pedido nesse sentido formulado pelo
Parquet
.

Ao longo das razões recursais, para tanto, o agravante expõe a ilegalidade da decisão do juiz plantonista que lhe determinou a transferência à Penitenciária Central do Estado, argumentando ter se tratado de
decisum
eivado de
nulidade absoluta
, porquanto prolatado por juízo incompetente, sem observância ao contraditório, e ainda fora das hipóteses excepcionais submetidas ao plantão; o que estaria a ensejar, inclusive, a
concessão de ordem de
habeas corpus
de ofício
, em razão de o reeducando já ostentar o direito à progressão ao regime semiaberto, encontrando-se recluso tão somente em decorrência de ordens de prisão preventiva vigentes, nada obstante, fora alocado no Raio 08 da referida unidade prisional, cujas regras assemelham-se àquelas do Regime Disciplinar Diferenciado, mas sem que houvesse cometido qualquer ato que o justificasse.

Com arrimo nessas premissas, vindica
a determinação, por esta i. instância revisora, de imediato retorno do reeducando para o Centro de Ressocialização de Cuiabá, seja por meio da
reforma da decisão agravada, seja pela concessão de ofício da ordem de
habeas corpus
.

O Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se vê no ID 150963672.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve

o
decisum
impugnado
, nos termos do pronunciamento de ID 150963674.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154654199, opinou pelo
conhecimento parcial do recurso
, entendendo se encontrar
preclusa
a discussão referente ao acerto (ou não) da transferência objeto da decisão exarada pelo juiz plantonista, e, quanto à irresignação em face da decisão agravada, opinou por seu
desprovimento
, ao argumento de que, entre juízes de igual hierarquia, não poderia haver a revisão de atos decisórios
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (
PRELIMINAR
DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versa o presente recurso sobre a
competência
do juiz titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para
apreciar eventual nulidade
contida em decisão proferida pelo magistrado plantonista, que,
exercendo juízo de reconsideração
sobre decisão anteriormente emanada por aquele,
determinou a transferência
do reeducando
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
de volta à Penitenciária Central do Estado.

De proêmio, ao analisar detidamente os autos do PEP n. 0009053-08.2014.8.11.0042, verifico que, na data de
15/08/2022
, o juiz titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
acolheu
o pedido defensivo formulado nesse sentido e
determinou a transferência
do reeducando da Penitenciária Central do Estado ao
Centro de Ressocialização de Cuiabá
(ref. 247.1).

No dia
26/08/2022
, o i. representante do
Parquet
protocolou
pedido de reconsideração
dessa decisão, ao mesmo tempo em que interpôs o recuso cabível, qual seja, agravo em execução penal, endereçado a esta eg. Corte de Justiça (ref. 253).

No dia
29/08/2022
, o
juiz plantonista

acolheu
o pedido de reconsideração formulado pelo
Parquet
e determinou, por conseguinte, a imediata transferência do reeducando
de volta à Penitenciária Central do Estado
(ref. 262.4).

A i. Defesa, nas datas de
01/09/2022
(ref. 264) e
19/09/2022
(ref. 275), se manifestou requerendo a
reconsideração
dessa decisão, por considerá-la eivada de nulidade.

O d. juízo
a quo
, no entanto, ao analisar os pleitos, se considerou
incompetente
para anular a decisão proferida pelo juiz plantonista, apontando o transcurso do prazo sem interposição do recurso cabível por parte da i. Defesa (ref. 278.1).

Contra
essa decisão (ref. 278.1)
, o agravante interpôs o presente recurso, no bojo do qual se pleiteia o
reconhecimento da competência
do juiz titular para rever a decisão proferida pelo juiz plantonista, com o objetivo de restaurar a autoridade da decisão que havia deferido a
transferência do reeducando ao Centro de Ressocialização de Cuiabá
.

Ao longo de suas razões, o agravante também reitera — inclusive por meio de
transcrição literal
dos pedidos de reconsideração levados à apreciação do d. juízo
a quo
(cf. ref. 264 e ref. 275) — as razões pelas quais entende ter sido
nula
a decisão proferida pelo juiz plantonista, requerendo, caso seja do entendimento desta i. instância revisora, a concessão de
habeas corpus
de ofício
, com o reconhecimento da
nulidade absoluta
da decisão em comento e a determinação de
imediata transferência
do reeducando ao Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Entretanto, como se sabe,
o Centro de Ressocialização de Cuiabá foi

desativado
no começo deste ano de 2023, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n. 01/2020, voltado à melhoria das condições de atendimento e assistência às pessoas privadas de liberdade.

À luz desse fato, entendo que deva ser reconhecida a superveniente
perda de interesse recursal
, uma vez que mesmo o eventual deferimento do pleito defensivo não possuiria o condão de alcançar os fins colimados pelo agravante, sendo impossível, a toda evidência, a transferência do reeducando de volta ao Centro de Ressocialização de Cuiabá.

Nesses termos, em vista do binômio necessidade-utilidade, que orienta a compreensão do interesse recursal, concluo que
o presente agravo restou

prejudicado
.

Em tempo, registro que o pleito posteriormente deduzido pelo agravante, conforme se vê na petição de ID 154972651, requerendo a transferência do reeducando ao Complexo Penitenciário Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT, em substituição ao Centro de Ressocialização de Cuiabá, tem sua apreciação
obstada
tanto pelo princípio da
delimitação recursal
, conforme o qual os limites da pretensão são fixados nas razões recursais, não podendo ser posteriormente alterados, inclusive por obediência aos deveres do contraditório e da ampla defesa; quanto pelo princípio de
vedação à supressão de instância
, uma vez que não foi oportunizado ao d. juízo
a quo
apreciar o pedido de transferência do reeducando a essa unidade prisional, sendo certo que, para isso, deverá ser ainda previamente consultada a administração prisional — Superintendência de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SAAP/SESP/MT), a fim de que seja averiguada a viabilidade e a adequação da medida, exatamente, aliás, como o próprio reeducando defende nas razões de agravo.

Nesses termos, em face da perda superveniente do objeto, reconheço a
carência do interesse recursal
e, por conseguinte, a
prejudicialidade
do presente agravo.

Não obstante, por oportuno, registro que assiste razão ao i. representante do
Parquet
de segunda instância, quanto ao fato de que
inexiste hierarquia entre o juiz titular e o juiz plantonista
, uma vez que ambos se encontram investidos de competência jurisdicional, atuando o juiz plantonista, apenas quando necessário, com vistas à salvaguarda do direito constitucional dos cidadãos à adequada prestação jurisdicional.

Todavia, o exercício da competência jurisdicional, pelo magistrado plantonista, não afasta o dever do magistrado titular de
instruir
,
sanear
e
deliberar
acerca das questões que lhes são formuladas ao longo do processo, zelando pela integralidade, legalidade e constitucionalidade do feito como um todo.

Dessa forma, entendo que, respeitada a competência atribuída ao juiz plantonista, e dentro de seus limites, ainda assim possui o juiz titular o
poder-dever de zelar pelo escorreito trâmite processual
e
resguardar sua competência jurisdicional
, razão pela qual inexiste óbice à análise, por ele, de eventual
ilicitude
contida em decisão exarada pelo juiz plantonista, a
eiva-la de nulidade
e resultar na
usurpação de competência
do magistrado singular.

Nessa ordem de ideias, não se pode ignorar ainda que, nos termos do art. 1º, § 1º, da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de plantão judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição, “
o plantão judiciário não se destina à reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior
,
nem à sua reconsideração
ou
reexame
ou à apreciação de solicitação de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica
”. — Destaquei.

Assim, ainda que
prejudicado o recurso
, em face de inconteste
perda de objeto
concernente à almejada transferência a estabelecimento prisional que não mais subsiste, deve ser
afirmada a competência
do magistrado titular para a
revisão
de atos praticados pelo magistrado plantonista, especialmente quando presentes
indícios de irregularidade ou ilegalidade
, conforme suscitado
in casu
pelo agravante.

Por conseguinte, ainda que, nesta i. instância revisora, não se possa apreciar o pedido do agravante pela transferência a estabelecimento prisional diverso, por risco de ofensa ao princípio que veda a supressão de instância, é inconteste que, à luz do resguardo da constitucionalidade dos atos processuais, deve ser
afirmada a competência
do d. juízo
a quo
para

apreciar eventual ilegalidade
contida na decisão proferida pelo d. magistrado plantonista, decidindo, conforme o caso, pela transferência do agravante para estabelecimento prisional diverso, após consultada a Superintendência de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SAAP/SESP/MT), e consideradas as recentes alterações promovidas nos estabelecimentos prisionais do município; as circunstâncias do caso; e os demais mandados de prisão preventiva já expedidos em desfavor do agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, suscito de ofício a preliminar de falta de interesse recursal e julgo
PREJUDICADO
o recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
, em razão da perda superveniente de seu objeto,
reiterando
, não obstante, a competência do d. juízo
a quo
para resguardar sua competência jurisdicional, competindo-lhe, por conseguinte, a análise de eventual ilegalidade contida em decisão proferida por magistrado plantonista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023